Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da probabilidade do direito alegado pela agravante acerca de irregularidades quando da realização do teste de aptidão física para ingresso na carreira de Policial Penal do Distrito Federal, a concessão da liminar se mostra medida de cautela e de razoabilidade, visando garantir à candidata a oportunidade de concluir as demais fases do concurso enquanto exerce seu direito constitucional de ação, restando sua permanência no respectivo concurso e eventual nomeação e investidura no cargo (caso por outro motivo não seja eliminada), condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado.

2. Nos termos da ressalva constante na decisão que concedeu a antecipação de tutela, a questão posta à apreciação deverá ser mais bem elucidada após a oportuna dilação probatória, com o efetivo contraditório, no processo de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.